Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR MÉDIO DE LOCAÇÃO. PARÂMETRO. IMÓVEIS DE MESMO PADRÃO. DISCREPÂNCIA COM O MERCADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Ré contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelos requerentes, em liquidação por arbitramento concernente a valor médio de locação de imóvel, com vistas a subsidiar cálculo da indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega.
2. O processo de origem decorre da ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, em que foi reconhecida a existência de atraso na entrega dos imóveis do empreendimento TOP LIFE. 2.1. É incontroverso entre as partes que a sentença da ACP determinou que o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes é o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.
3. O valor médio de aluguel para imóveis do mesmo padrão do adquirido pelos agravados encontra-se suficientemente comprovado por eles, ao passo que a Agravante não logrou demonstrar o equívoco nos valores homologados pelo Juízo a quo, vez que os parâmetros adotados eram imóveis de padrões distintos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.